Tribunal: TJES
Processo: 5028462-93.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028462-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ADAILDO MEDINA DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5028462-93.2024.8.08.0048

RECTE.:
ADAILDO MEDINA DE SOUZA

RECDO.:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JU
Í
ZA SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. TERMO DE AUTORIZAÇÃO ASSINADO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA VERACIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: O requerente ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito, informando que identificou descontos realizados pela requerida em seu benefício previdenciário. Sustenta que não autorizou os descontos, motivo pelo qual requereu a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Em sede recursal, alega que não é necessária a realização de perícia técnica para averiguar a irregularidade da contratação, pleiteando pela reforma da sentença, para que seja julgado o mérito, com a procedência de sua pretensão.
2. Tese da parte requerida:
Em contrarrazões, sustenta que a perícia é necessária para confirmar a contratação e que, consequentemente, o processo não pode seguir no juizado especial.
3.

Sentença
: “Isto posto e por tudo mais que dos autos consta ACOLHO a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ante a necessidade de perícia e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inc. II e § 1º da Lei 9.099/95.”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Isto porque o autor alega que os descontos não foram autorizados, em contrapartida, a requerida apresenta um termo de autorização, cuja assinatura se assemelha à do autor, tendo como base a procuração assinada para seu advogado (ID 12487771). Portanto, não é possível, a olho nu, identificar se houve uma fraude, sendo imprescindível a realização de perícia grafotécnica para tanto. Apenas nos casos de fraude grosseira, facilmente perceptível, é que tem-se admitido o processamento de demandas nos juizados, eis que o pleito de realização de perícia é meramente defesa processual, o que inocorre no caso. Em decorrência disso, a causa torna-se complexa, impossibilitando o prosseguimento do feito nos juizados especiais. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)